Tribunal: CARF
Processo: 19515.000747/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000747/2006-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.015 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTTON FIO FIACAO LTDA - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
MULTA
AGRAVADA
FUNDAMENTADA
NA
INÉRCIA
DO
CONTRIBUINTE E CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO
PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF No 96.
Não cabe o agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como
base para a exasperação da penalidade já foram base para o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000747/2006-90
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-00.126, de 17/06/2009
(fls. 1.092/1.105), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o processo de exigências de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Reflexos (CSLL, COFINS e PIS) de fls. 785/807 e 817/845, relativas ao ano-calendário de 2002,
formalizadas em decorrência da imputação de omissão de receitas, apurada a partir da
constatação de falta de contabilização de notas fiscais de venda e de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Por não ter a Contribuinte atendido as intimações formalizadas no transcorrer da
ação fiscal, foi aplicada multa qualificada de 150% (agravada) majorada para 225% (disposto no
art. 44, inciso II, e §2o, da Lei no 9.430, de 1996) e, por não ter apresentado livros e documentos
que possibilitassem a apuração do lucro real, foi promovido o arbitramento do lucro.
A Fiscalização trilhou como norte os “Valores de Venda Obtido dos
Clientes/Compradores e Créditos” e “Depósito Bancário Sem Contrapartida Identificável”
(extratos bancários), identificando (1) Omissão de Receitas sobre Notas Fiscais de Vendas e (2)
Omissão de Receitas sobre Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
Consta do Termo de Verificação e Constatação Fiscal – TVCF – Anexos I e II
(fls. 774/777) e do Termo de Re-Ratificação Fiscal de fls. 812/816 (a re-ratificação deveu-se a
alteração do Demonstrativo de Calculo do PIS e a COFINS, originalmente lançadas trimestralmente
e posteriormente retificadas para a apuração mensal, conforme determina a legislação), que:
- o Contribuinte deixou de apresentar à Fiscalização os registros da escrituração
comercial e fiscal, bem como documentos solicitados, apesar de reiteradamente intimada para
tanto. Veja-se trecho do Relatório (fl. 775 e 813): “Não obstante, regularmente notificado dos
Termos mencionados acima, conforme comprovam os avisos de recebimento do serviço postal,
deixou a fiscalizada de atender a todas intimações da fiscalização, fato este, que foi relatado no
TERMO DE EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO, lavrado em 05/12/2005”.
- verificou-se a inexistência de livros (Contábeis e Fiscais) e documentos que
amparariam a tributação com base no lucro real, enseja a constituição do crédito tributário pelo
Lucro Arbitrado;
- diante da recusa injustificada em atender a Fiscalização, procedeu-se junto às
Instituições Financeiras em que a empresa operava, a Requisição da Movimentação Financeira -
RMF do período de 01/01/2002 a 31/12/2002; e ainda
- visando obter a confirmação de parte do montante de vendas realizadas pela
mesma no ano-calendário de 2002, procedeu a emissão de correspondências a 11 empresas que
informaram em suas DIPJs a realização de operação de compra com a Contribuinte.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 871/882, cujo teor a seguir se resume:
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

- alega a utilização indevida das RMFs emitidas, uma vez que não consta o
Relatório nos autos e o único Termo lavrado antes da emissão das RMFs é o Termo de Embaraço
à Fiscalização, formalizado 27 dias após o Termo de Inicio da Ação Fiscal; e o Termo lavrado
não prova o embaraço à fiscalização e, não apresenta as hipóteses elencadas como condições
exigidas no art. 3° do Decreto no 3.724, de 2001;
- a formalização da RMF sem base legal comprovaria a quebra ilegal do sigilo
bancário e que tais provas seriam nulas implicando a nulidade de todo o procedimento fiscal;
- a Fiscalização considerou como receita o valor dos créditos bancários
decorrentes da obtenção de recursos realizada através do desconto de duplicatas (desconto
comercial), elaborando demonstrativos;
- que a Fiscalização lançou a contribuição para o PIS e a COFINS em duplicidade;
- considerou, igualmente, na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
recursos recebidos em 03/01/2002 e que são originários de receitas de competência do ano
anterior, no montante de R$ 176.804,75;
- que a autoridade fiscal agravou a multa em 50% por embaraço à fiscalização, o
que não existiu, o que de fato teria ocorrido foi o atraso em 27 dias no atendimento à intimação;
- a multa qualificada demonstra excesso no procedimento fiscal, visto que a
tributação com base em depósitos bancários, neste caso obtidos ilegalmente, decorre de
presunção legal e não pode servir de prova de fraude;
- requer que seja permitido a sua participação na sessão de julgamento quando da
apreciação de sua Impugnação.
A DRJ em São Paulo I/SP, apreciou a Impugnação e em decisão consubstanciada
no Acórdão no 16.11.408, de 26/10/2006 (fls. 957/978), considerou parcialmente procedente o
lançamento, para excluir da tributação os depósitos bancários cujas origens foram justificadas,
pois, sendo decorrentes de duplicatas que haviam sido objeto de desconto bancário, já haviam
sido considerados por meio das correspondentes NF. Da seguinte forma assentou a decisão:
- a ausência de anexação do relatório circunstanciado elaborado pela Fiscalização
nos autos, não é motivo de nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que o contribuinte
tomou ciência dos motivos da emissão das RMFs através do Termo de Constatação Fiscal;
- arbitramento: a pessoa jurídica que deixa de apresentar os livros e documentos
contábeis e fiscais obrigatórios deve ter o seu lucro calculado pelo método arbitrado;
- a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento;
- Multa de Ofício Qualificada: a multa de oficio qualificada, no percentual de
150%, será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar que o contribuinte adotou praticas
que visaram impedir ou retardar, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. A multa de oficio será agravada em
metade quando o contribuinte não atender no prazo determinado as intimações expedidas;
- lançamentos decorrentes: o decidido quanto à infração que, além de implicar o
lançamento de IRPJ. implica os lançamentos da contribuição para o PIS, da COFINS e da CSLL.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 991/1.055), onde rebateu a cada argumentação da primeira instancia, além de
reiterar novamente os mesmos pedidos, conforme abaixo sintetizado:
- é nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa, vez
que deveria ter permitido a sua participação na sessão de julgamento de sua Impugnação;
- que as RMFs seriam nulas, face a ausência do Relatório circunstanciado;
- que não basta afirmar que ela tomou conhecimento dos motivos que levaram à
emissão das Requisições, pois a questão é da inexistência dos requisitos legais para tal;
- que o Termo de Constatação Fiscal, documento por meio do qual lhe foi dada
ciência das razões que levaram às RMFs, só foi elaborado ao final dos trabalhos fiscais, enquanto
as referidas requisições foram formalizadas no curso da ação fiscal;
- houve lançamento em duplicidade, vez que o Fisco considerou como receita
créditos bancários decorrentes de obtenção de recursos realizada por desconto de duplicatas;
- que a Fiscalização tributou, ainda, as contribuições para o PIS e a COFINS em
duplicidade, pois não abateu os valores pagos e apurados na DIPJ;
- que, igualmente, na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, em
2002, considerou recursos recebidos em 03 de janeiro de 2002 que são originários de receitas de
competência do ano anterior, no montante de R$ 176.804,75;
- que a receita só constitui fato gerador da COFINS e do PIS, mas não do IRPJ e
da CSLL, cuja matriz constitucional é o lucro, nos termos do art. 195, inciso I, letra c, da CF;
- que os valores informados por instituições financeiras (RMFs) correspondem,
sempre, à movimentação do dinheiro, permitindo que um mesmo valor seja informado por mais
de um banco, se tiver sido movimentado entre diversas instituições financeiras; e
- que em momento algum houve prova para justificar a qualificação da multa de
oficio, fundamentada, apenas, no não atendimento às intimações; que a multa qualificada fixada
no patamar de 225% tem efeito confiscatório e que a incidência da Taxa SEL1C sobre o débito
exigido não encontra respaldo jurídico.
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-00.126, de 17/06/2009 (fls. 1.092/1.105),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para reduzir a multa majorada de 225%
para o patamar de 150%. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- as sessões realizadas no âmbito das DRJs, ocorrem em recinto fechado, não
existindo norma que autorize a participação do contribuinte;
- da nulidade: constatado que o motivo esposado em Termo integrante da peça
acusatória autoriza o acesso à movimentação financeira (via as RMFs), descabe falar em
nulidade do lançamento em razão de inobservância de requisito legal;
- as simples alegações de que o lançamento foi efetuado em duplicidade por não
terem sido subtraídos da incidência os montantes declarados e pagos espontaneamente, não têm
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

o condão de afastar a parcela da exigência questionada se o contribuinte, não cuida de aportar
aos autos os elementos de prova embasadores de sua pretensão;
- a partir da edição da Lei n° 9.430, de 1996, caracterizam-se omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
- Multa de Ofício: confisco, exorbita à competência das autoridades julgadoras a
apreciação acerca de suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis;
- Multa Qualificada: se os fatos apurados pela Autoridade Fiscal permitem
caracterizar o intuito deliberado da contribuinte de subtrair valores à tributação, é cabível a
aplicação, sobre os valores apurados a título de omissão de receitas, da multa de oficio
qualificada de 150%, prevista no inciso II do artigo 44 da Lei n°9.430, de 1996;
- Multa Agravada: a leitura da norma que impõe o agravamento da penalidade
aplicada, na hipótese do não atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos, não pode ser feita desprezando-se as circunstâncias e os efeitos do não
atendimento. No caso vertente, em que as circunstâncias indicam um prazo relativamente
reduzido para atendimento, e os efeitos representam o próprio motivo que levou a autoridade
fiscal a arbitrar o lucro, o agravamento não deve subsistir;
- Juros, Taxa Selic: a partir de 01/04/1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1301-00.126, de 17/06/2009 , a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.109/ 1.115), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “do agravamento da penalidade nos casos de não atendimento de
Intimação para prestar os esclarecimentos exigidos pela autoridade fiscal”.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar em parte
o Acórdão recorrido, restabelecendo-se o agravamento da Multa de Ofício.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 102-
47.663, de 21/06/2006, alegando que:
- no Acórdão recorrido, assentou que ainda que se possa identificar Intimações
posteriores não atendidas pela Contribuinte, considerado, especificamente, o Termo justificador
do agravamento (Termo de Embaraço a Fiscalização), releva observar que entre o inicio da ação
fiscal (08/11/2005) e o encerramento do prazo para que a contribuinte apresentasse a
documentação (30/11/2005) decorreram, aproximadamente, vinte e oito dias, sendo que, dois
dias depois, em 02/12/2005, a contribuinte, mesmo que de forma insatisfatória, apresentou
resposta a intimação.
- no paradigma trazido pela Recorrente, traz o entendimento no sentido inverso,
qual seja, de que as intimações enviadas pela Fiscalização devem ser atendidas tempestivamente
ou, na hipótese de justificado impedimento, cabe ao contribuinte promover os necessários
esclarecimentos e, se for o caso, requerer prazo suplementar para o cumprimento da Intimação.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela PGFN.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 1.124/1.126 e
1.306/1.308, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1301-00.126, de 17/06/2009, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.137/1.146, que, em seu pedido, requer seja negado conhecimento ao
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ou, caso assim não entendam, requer que seja
negado seu provimento, tendo em vista que, ao contrário do fundamentado, na realidade a multa
deveria ser excluída, ou ao menos reduzida para o percentual de 75%, e não agravada.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1301-00.126, de 17/06/2009, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de fls.1.149/1.168, apontando divergência em relação a duas
matérias, quais sejam, (1) Aplicação da multa no percentual qualificado de 150% e, (2) do
arbitramento dos lucros.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial. Visando comprovar a
divergência, indicou como paradigmas os seguintes Acórdãos: para matéria (1) Aplicação da
multa no percentual qualificado de 150%, apresenta os Acórdãos nos 103-19.619, 103-21.082, 106-
10.071, 106-10273, 106-10410. Na matéria (2) Do Arbitramento dos lucros, reproduz na íntegra as
ementas dos Acórdãos de nos 105-16.883, 105-15.819, 101-96527 e 105-12.342.
Em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-se que do
cotejo dos arestos (Acórdão recorrido e paradigmas), tratam-se de situações fáticas distintas, a
demandarem, forçosamente, decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso
Especial de divergência. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, concluiu-se pela não
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Com tais considerações, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 1.314/1.320,
negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Regularmente cientificado do Despacho que negou seguimento ao seu Recurso
Especial não houve apresentação de Agravo pelo Sujeito Passivo.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
julgamento de fls. 1.314/1.320, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

Muito embora em suas contrarrazões o Contribuinte faz o cotejamento entre os
Acórdãos (paradigma e recorrido) para reforçar seus argumentos pelo seu não conhecimento
asseverando que, (fl.1.139): “(...) o próprio paradigma trazido pela Recorrente, sequer é
aplicável ao caso, tendo em vista que o mesmo trata de aplicação de multa agravada em caso
onde efetivamente comprovou-se a existência de fraude, no caso." Alega que no presente caso
não houve qualquer caracterização do intuito de fraude, muito menos a apresentação de qualquer
documento adulterado ou irregular. Assim, não se assemelham os casos confrontados, motivo
pelo qual o Recurso Especial sequer deveria ser acolhido.
No entanto, não assiste razão à Contribuinte. Explico. Veja-se a ementa do
Acordão recorrido, relativamente à matéria que interessa ao presente exame:
“(...)
MULTA AGRAVADA - A leitura da norma que impõe o agravamento da penalidade
aplicada, na hipótese do não atendimento, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, não pode ser feita desprezando-se as circunstâncias e os
efeitos do não atendimento. No caso vertente, em que as circunstâncias indicam um
prazo relativamente reduzido para atendimento, e os efeitos representam o próprio
motivo que levou a autoridade fiscal a arbitrar o lucro, o agravamento não deve
subsistir.” (Grifei)
Vejamos a ementa do Acórdão paradigma no 102-47.663, nos seguintes termos:
MULTA AGRAVADA INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA - As intimações enviadas
pela autoridade fiscal devem ser atendidas tempestivamente ou, na hipótese de
justificado impedimento, cabe ao contribuinte promover os necessários esclarecimentos
e, se for o caso, requerer prazo suplementar para o cumprimento da ordem fiscal, sob
pena de aplicação de multa agravada. (Grifei)
Como se vê, da simples contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e
nos votos condutores dos Acórdãos (paradigma e recorrido), evidencia-se que a Fazenda
Nacional logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial -
divergência de interpretação de lei tributária (art. 44, inciso I, §2o, da Lei no 9.430, de 1996), pois
em situações fáticas semelhantes, chegou-se a conclusões distintas para o agravamento da
mesma multa aplicada.
Ressalto ainda que, em que pese o Acórdão paradigma apresentado no 102-47.663, de
21/06/2006, ser anterior à Súmula CARF n° 96 (aprovada em 2013), destaca-se que o Recurso
Especial foi protocolado em 2009, portanto, anterior à referida Súmula que rechaça sua aplicação
em casos de desídia ou descaso, que impliquem embaraço à fiscalização.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “a aplicação (ou não) do
agravamento da multa – majoração de 150% para 225%”.
Em resumo, a lide tem como escopo exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS
e a COFINS, do ano-calendário de 2002, lançadas contra a Contribuinte, referentes a infração de
omissões de receitas, calculadas sob a modalidade do Lucro Arbitrado, acompanhadas de multa
de ofício agravada pela ausência de apresentação de documentos, igualmente qualificada.
Na fundamentação do Acórdão recorrido, quanto à decisão de reduzir o percentual
da multa de 225% para 150%, assentou que (fl. 1.103):
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

“Entendo que a leitura da norma que impõe o agravamento da penalidade aplicada, na
hipótese aqui tratada (não atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos), não pode ser feita desprezando-se as circunstâncias e os efeitos do não
atendimento. No caso vertente, as circunstâncias indicam um prazo relativamente
reduzido para atendimento, enquanto os efeitos representam o próprio motivo que levou
a autoridade fiscal a arbitrar o lucro, vez que não foram apresentados os livros e
documentos requisitados. Sou, pois, pela redução da multa para o patamar de 150%”.
Ou seja, o colegiado assentou que a falta de atendimento à Intimação para
apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, por autorizar o
arbitramento do lucro, não justificaria a aplicação da multa em seu percentual majorado.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz que, não foi só a omissão do
Contribuinte, embora reiteradamente intimado, em apresentar livros e documentos da
escrituração fiscal e comercial, mas também a falta de apresentação de extratos bancários, que
justificaram a aplicação da multa no percentual majorado para 225%, detalhado no TVCF.
Como se vê, a Fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150%, agravada
em 50% pelo não atendimento a Intimação para apresentação de documentos, conforme previsto
no art. 44, inciso I, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Pois bem. Quanto a aplicação da multa qualificada no patamar de 150% (que não
está sob discussão), encontram-se nos autos todos os elementos probantes a justificarem sua
manutenção, vez que a realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e da
tipicidade, notadamente, o evidente intuito do vício social da sonegação apontado pelo Fisco.
Como se vê, não se trata de aplicação de multa qualificada em razão da ausência
de respostas às intimações formalizadas, mas, sim, de prova direta de omissão de receitas, cuja
sanção não poderia ser outra senão a então prevista no inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Quanto ao agravamento da penalidade para o percentual de 225%, a sua
majoração (em 50%) foi justificada da seguinte forma pela Fiscalização (47, do TVCF, à fl. 60):
“Não obstante, regularmente notificado dos termos mencionados acima, conforme
comprovam os avisos de recebimento do serviço postal, deixou a fiscalizada de
atender a todas intimações da fiscalização, fato este, que foi relatado no TERMO
DE EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO, lavrado em 05/12/2005.
Diante da recusa injustificada em atender a fiscalização, seja por meio de
intimação fiscal ou por contato telefônico, procedemos junto às instituições
financeiras em que a fiscalizada operava, A requisição da movimentação bancária do
período de 01/01/2002 a 31112/2002”
“A ausência de manifestação, por parte da fiscalizada, no atendimento das
intimações e a consequente falta de comprovação dos registros contábeis e fiscais
de suas operações, evidenciam os valores apurados pela fiscalização, discriminados no
item III — DO VALOR TRIBUTAVEL, adiante, como OMISSÃO DE RECEITAS e
sujeito à constituição do crédito tributário pela falta/insuficiência de recolhimento do
IRPJ nos períodos considerados. Fica o procedimento também, sujeito ao agravamento
da multa de acordo com o art. 44, inciso I, parágrafo 2° da Lei n° 9.430/96”. (Grifei)
Cabe ressaltar que a multa agravada teve por base o TERMO DE EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO de fls. 73/74. Conforme consignou o Acórdão recorrido, no referido Termo
constam as seguintes informações:
(i) em 08 de novembro de 2005: ciência pessoal, na repartição fiscal, do Mandado
de Procedimento Fiscal e do Termo de Início de Fiscalização, no qual foi estabelecido o prazo de
cinco dias para apresentar a documentação assinalada;
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

(ii) em 22 de novembro de 2005: Termo de Intimação Fiscal, encaminhado por via
postal (recebimento em 24.11.2005);
(iii) assinala a Fiscalização que, antes da re-intimação, o responsável pela
escrituração da contribuinte (escritório de contabilidade) agendou, por duas vezes (08 e
21/11/2005), a entrega dos documentos, mas, não o fez. Registra, também, que foram realizadas
tentativas de contato por telefone (escritório de contabilidade e responsável pela empresa) e, da
mesma forma, não se logrou êxito;
- em 28/11/2005: lavra-se o Termo de Constatação, Termo de Instrução e o Termo
de Intimação Definitiva, por meio do qual foi assinalado o prazo até 30/11/2005 para que a
Contribuinte apresentasse a documentação (de acordo com o Aviso de Recebimento de fls. 63, a
contribuinte tomou ciência do referido Termo em 29/11/2005).
Pode ser verificado no Relatório da Fiscalização que diante da recusa injustificada
em atender a Fiscalização, seja por meio de intimação fiscal ou por contato telefônico, procedeu-
se junto às instituições financeiras em que a Contribuinte operava, à requisição da movimentação
bancária (RMFs) do período de 01/01/2002 a 31/12/2002. Também, objetivando obter a
confirmação de parte do montante de vendas realizadas pela mesma no ano-calendário de 2002,
elaborou-se correspondências às 11 (onze) empresas que informaram em suas DIPJs a realização
de operação de compra com a fiscalizada.
As respostas obtidas junto aos clientes/compradores, identificaram um montante
de R$ 8.972.243,65 em notas fiscais de vendas emitidas e comprovados pelas cópias das
respectivas notas fiscais e liquidação das mesmas por meio de depósito bancário em nome da
fiscalizada. Os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, por sua vez,
informam uma movimentação financeira no ano-calendário fiscalizado de R$ 12.232.072,77
(aproximadamente 20 vezes o valor da receita de vendas declarada na DIPJ).
De posse dos extratos bancários e das respostas obtidas junto aos
clientes/compradores, após cotejamento da movimentação financeira, a Fiscalização constatou
figurar omissão de receitas, que, em que pesem os argumentos do Contribuinte, restou
comprovada a hipótese clássica do antecedente da norma dispositiva no tipo previsto no artigo
42, da Lei no 9.430, de 1996, integrante do enquadramento legal, de sorte que todos os sujeitos
passivos se sujeitassem ao seu consequente, a caracterização de omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Como se vê do dispositivo acima, não há dúvidas de que é relativa a presunção
legal encerrada naquele tipo, portanto, passível de ser afastada pelo Contribuinte. Não obstante,
há inerente nela também o ônus, de suas responsabilidades, de que haja comprovação da origem
dos recursos depositados/creditados naquelas contas correntes, com o gravame de que o seja
mediante documentação hábil e idônea.
No caso, diante do que consta nos autos, verifica-se que o contribuinte, de fato,
não atendeu às intimações, e quando se manifestou, após reiteração, estava intempestivo quanto
ao prazo dado pela Fiscalização. No entanto, muito embora não lhe tivesse sido proporcionado
acesso à documentação completa que requereu, o Fisco procedeu ao lançamento, arbitrando o
lucro, mediante a utilização de outros instrumentos disponíveis em outras fontes, que eram os
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

extratos bancários via a RMF (Requisição da Movimentação Financeira) e a circularização de
informações junto aos seus clientes/compradores informado na DIPJ.
Nesse contexto, é importante apontar a existência da Súmula CARF no 96, a qual
reza:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. (Grifei)
Cabe, então, esclarecer as situações em que a citada Súmula CARF n° 96 é
aplicável. Sobre esse tema, a Jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais é clara, no seguinte sentido:
- aplica-se a Súmula, afastando-se o agravamento da penalidade, quando os fatos
que deram origem ao agravamento já tiverem sido base para o próprio arbitramento dos lucro,
conforme consta do acórdão 9101-004.431, de 08 de outubro de 2019;
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como base para a
exasperação da penalidade já foram base para o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
- deixa-se de aplicar a Súmula, mantendo-se o agravamento da penalidade, quando
ele for decorrente de omissão distinta daquela que motivou o arbitramento dos lucros, conforme
acórdão 9101-004.452, de 09 de outubro de 2019.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento a intimação cujo objeto é distinto da apresentação de livros e
documentos que motivou o arbitramento dos lucros justifica o agravamento da multa de
ofício.
Para aplicação do racional acima ao caso dos presentes autos, resta definir se a
falta de apresentação de documentos bancários pela fiscalizada e dos livros e documentos fiscais,
que implicou a necessidade de busca de documentação com terceiros, mediante RMF é, ou não,
fato separado da falta de apresentação de livros fiscais, que implicou o arbitramento do lucro.
Em uma primeira análise, me pareceu serem dois fatos separados, porque caso os
livros tivessem sido apresentados, a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários
identificados pela Fiscalização, em face da RMF, ensejaria o lançamento da mesma omissão
presumida de receitas, porém sem o arbitramento do lucro.
Entretanto, uma análise mais aprofundada dos Acórdãos precedentes, que
ensejaram justamente a edição da Súmula CARF n° 96, indica a existência de decisões em que a
infração foi exatamente aquela relativa a depósitos bancários de origem não comprovada e que o
agravamento da multa por falta de apresentação de esclarecimentos, livros ou documentos, foi
afastado:
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000747/2006-90

Acórdão
Matéria
103-23.005
depósitos bancários
1301-001.202 depósitos bancários
Cumpre referir que:
(a) as Súmulas CARF representam a jurisprudência consolidada do Órgão;
(b) a Súmula CARF n° 96 teve por precedentes Acórdãos nos quais a multa
agravada foi afastada, em sede de lançamento de omissão de receitas por depósito bancário de
origem não comprovada, em que – devidamente intimado – o sujeito passivo deixou de
apresentar esclarecimentos, livros e documentos; e
(c) as Súmulas são de observação obrigatória pelos conselheiros.
Finalizando a discussão, a recente Súmula CARF n° 133, que também afasta o
agravamento da multa, quando decorrente da falta de atendimento para prestar esclarecimentos,
na situação em que essa conduta tenha motivado presunção de omissão de receitas
“A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos”.
Portanto, aplicando as Súmulas CARF 96 e 133, entendo que não deva prevalecer,
neste caso, o agravamento (majoração da multa qualificada de 150% para 225%) da multa de
ofício, razão pela qual voto por confirmar o disposto no Acórdão recorrido no Acórdão no
1301-00.126, de 17/06/2009.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional no tocante
ao agravamento da multa, mantendo-se a mesma qualificada no patamar de 150%.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital